Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706946-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, JADSON ALVES SOUSA RECLAMADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ D E S P A C H O Manifestem os reclamantes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sobre o contido nas informações prestadas pela autoridade reclamada de ID 27563599, na contestação do Distrito Federal de ID 27563352 e na contestação da beneficiária de ID 27743859. Após, à Procuradoria de Justiça conforme o disposto no artigo 200 do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora